Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725463-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA ARAUJO LIMA contra decisão (ID 173418837) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. Em suas razões (ID 60601227), alega que: 1) a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; 2) a abusividade nos encargosdescaracteriza a mora; 3) o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do Banco Central do Brasil (BACEN); 4) é abusiva taxa de juros de 49,36% ao ano, pois a taxa média era de 28,67% ao ano; 5) o direito à revisão ou modificação do contrato pode ser exercido na hipótese de existência de prestações desproporcionais, de onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes e de violação das normas do CDC; 6) o autor impôs obrigação injusta e desproporcional, portanto, é necessário o reequilíbrio contratual mediante revisão das cláusulas que fixam os juros remuneratórios; 7) a abusividade da taxa de juros remuneratórios afasta a mora; 8) as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor; 9) são nulas as cláusula contatuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 10) os requisitos para a antecipação da tutela recursal estão demonstrados pela abusividade dos encargos e pela iminente apreensão do veículo. Ao final requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar, baixada a restrição via Renajud, recolhido o mandado de busca e apreensão e restituído o veículo, caso apreendido; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada, além da aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da ré/agravante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, concedo à agravante, no prazo de 5 dias, a possibilidade de juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator